Tribunal: TJBA
Processo: 0553482-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553482-94.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEGAGIRO DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOTA PEREIRA

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FIANÇA BANCÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL INDEVIDO. EXCLUSÃO PARCIAL DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos autores com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito, a exclusão das inscrições em cadastros restritivos de crédito e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. Alegam os apelantes a irregularidade de duas negativações efetuadas pelo banco, nos valores de R$ 119,00 e R$ 1.000.000,00, ambas derivadas de contrato de fiança bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das inscrições realizadas pelo banco apelado em desfavor dos autores; (ii) definir se há dano moral indenizável em razão das restrições apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de fiança celebrado entre as partes estabelece expressamente que a exoneração da obrigação depende da devolução da carta fiança original ou de documento hábil emitido pelo favorecido, isentando o banco das obrigações assumidas.

A cláusula 8ª do contrato prevê que, em caso de fusão ou incorporação das partes envolvidas, caberia ao afiançado, no prazo de 30 dias da notificação do banco, apresentar a exoneração ou depositar o valor correspondente à fiança, o que não foi cumprido.

A manutenção da negativação de R$ 1.000.000,00 decorre do exercício regular de direito pelo banco, diante da mora dos afiançados em cumprir com as obrigações contratuais e da ausência de prova de devolução da carta fiança ou de exoneração.

A negativação referente ao valor de R$ 119,00 não foi suficientemente comprovada pelo banco quanto à sua origem e legitimidade, impondo-se sua exclusão.

A existência de outra negativação válida e proporcionalmente mais significativa afasta a caracterização de dano moral decorrente da inscrição indevida de menor valor, por ausência de repercussão lesiva autônoma à honra ou imagem dos autores.

A majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa é medida que se impõe, em razão do improvimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de inscrição em cadastro restritivo decorrente de contrato de fiança não baixado por ausência de devolução da carta ou exoneração formal do fiador configura exercício regular de direito.

A negativação não comprovada em sua origem deve ser excluída, ainda que isoladamente não configure dano moral indenizável.

O não cumprimento das obrigações contratuais referentes à baixa da fiança, especialmente em razão de fusão empresarial, legitima a permanência da negativação e afasta a ilicitude da cobrança.

A majoração dos honorários recursais é devida em caso de improvimento integral do recurso, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553482-94.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MEGAGIRO DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2) e como Apelado BANCO SAFRA S A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.